Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Suscita o recorrente preliminar de cerceamento de defesa por não oitiva não oitiva de testemunha. No mérito, alega que é corretor e formalizou com o primeiro recorrido contrato verbal de corretagem para locação de determinado imóvel. Assevera que prestou o serviço de intermediação imobiliária e que o contrato só não foi concretizado com o segundo recorrido por culpa exclusiva do primeiro recorrido, proprietário do imóvel. Todavia, após a dispensa dos seus serviços, a locação foi firmada. Defende que a comissão de corretagem é devida uma vez que o negócio se realizou em razão da prestação dos seus serviços.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55349551). Dispensado do recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 55349558).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Observa-se que tanto o autor (ID 55349535) quanto o primeiro réu (ID 55349518) apresentaram requerimento tempestivo de prova testemunhal para comprovar suas alegações, o que se mostra necessário em especial nos casos de realização de contrato verbal.
4. Ademais, o artigo 33 da Lei no. 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (CPC, art. 370), o que não se evidencia no caso, já que pretende o recorrente demonstrar que a locação do imóvel foi realizada em razão da sua intermediação.
5. Portanto, é necessária a dilação probatória com a produção de prova oral requerida tempestivamente pelas partes. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Nesse sentido: Acórdão 1631608, 07003341320228070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022; Acórdão 1378586, 07148777120208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1203871, 07098228820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.